Tribunal: STF
Processo: ARE 1405079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. FIOCRUZ. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. DIREITO A JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS. LEI 1.234/50.



    1- Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, em face de FLÁVIA ANTELO SAEZ, tendo como objeto a sentença (Evento 36), onde a autora objetiva seja determinada a redução imediata de suas jornadas de trabalho para 24 horas semanais, nos termos do art. 19, § 2º, da Lei 8.112/90 c/c art. 1ª, “a”, da Lei 1.234/50, por exercer, de forma habitual, atividade em contato com substâncias radioativas e/ou raio-X. Requereu a confirmação da tutela e o pagamento do valor referente às horas extraordinárias laboradas, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    2- A Lei nº 1.234/1950 confere direitos e vantagens aos servidores que operam com Raio X e substâncias radioativas, nomeadamente jornada laboral de 24 horas semanais, férias semestrais de vinte dias consecutivos e gratificação. Assim, todos os servidores públicos regidos pela Lei nº 8.112/90, bem como os empregados da administração indireta, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a: regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho; férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, não acumuláveis. Portanto a Lei nº 1.234/50 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, eis que não apresenta qualquer incompatibilidade com as normas dos artigos 39 e 41 do texto constitucional, que tratam dos servidores públicos.



    3- A Lei nº 8.112/90 ao dispor sobre a jornada de trabalho dos servidores, determina a observância de cargas de trabalho estipuladas em leis específicas (redação atribuída pela Lei nº 8.270/1991).



    4- As disposições contidas na Lei nº 1.234/1950, que encontram-se em pleno vigor, são aplicáveis aos servidores vinculados à FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ.



    5- A própria lei regulamentadora do regime jurídico aplicável ao funcionalismo público dispõe que deve prevalecer o estabelecido em leis especiais no que tange à duração de trabalho do servidor federal. Diante desse quadro, não há dúvidas de que, havendo conflito de leis sobre o tema, a questão deve ser resolvida pelo critério da especialidade e não pelo critério cronológico. Em consequência, conclui-se que a Lei 8.112/90 não revogou legislações anteriores que tratassem do tema “jornada de trabalho” de forma específica para uma determinada hipótese. Nessa linha, entendo que o art. 1º da Lei 1.234/50, citado acima, ao limitar em 24 horas o trabalho máximo semanal dos servidores públicos federais que operem diretamente com raios X e substâncias radioativas, ainda se encontra vigente.



    6- Analisando-se a documentação juntada, verifica-se que a autora recebe a rubrica chamada de “adicional de radiação ionizante”, prevista no art. 12 da Lei 8.270/91 (evento 1, financ5), bem como comprova que realiza exames de tomografia computadorizada e ultrassonografia, orienta técnicos de radiologia na realização de exames radiológicos e confecciona laudos (evento 1, procadm8, fl. 2). O parecer de fl. 4 informa que a autora faz jus ao adicional de irradiação em grau médio, que já recebe regularmente. O relatório de doses constante no anexo 13 demonstra que a autora se submete anualmente a controle dosimétrico da radiação a que é exposta. Ora, inferese do próprio art. 12, assim como do Decreto 877/93, que os requisitos para o recebimento de tais vantagens são os mesmos previstos no art. 1º da Lei 1.234, isto é, a operação direta com raios-X e substâncias radioativas. Em consequência, deve a autora ser beneficiada com o limite de jornada de trabalho previsto na alínea a do supracitado art. 1º.



    7- Correto o decisum a quo, ao determinar que no que tange ao pagamento de valores referentes às horas que excederam a jornada máxima permitida, deve ser ressaltado que a própria Lei nº 8.112/90, em seu artigo 74, estabeleceu como limite máximo o de duas horas diárias da jornada extraordinária de trabalho do servidor público federal, razão pela qual o pagamento da sobre jornada deverá se dar com respeito a esse limite. Assim, reconhecido o direito da autora à jornada de trabalho de 24 horas semanais, deve a ré ser condenada ao pagamento dos valores correspondentes ao trabalho que excedeu esse limite, observado o disposto no parágrafo anterior, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Portanto, deve ser respeitado o limite de 2 horas extras por jornada, com a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal, com repercussão no repouso semanal remunerado, nas férias e no 13º salário, a partir dos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da presente demanda, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.



    8- Precedente da 8ª Eg.Turma Especializada desta Corte.



    9- Remessa necessária e apelação desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 7º, XIII; 39, "caput" e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente